Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ANULAÇÃO DE DÉBITOS. VEÍCULO. IPVA. LICENCIAMENTO. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO.
1. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26).
2. A instituição financeira é responsável pelo pagamento dos débitos tributários e não tributários sobre o veículo objeto de fraude em cédula de crédito decorrente de fraude por terceiros.
3. A isenção do IPVA prevista no art. 1o, § 10o da Lei Distrital no 7.431/1985 não pode ser estendida aos casos de estelionato, pois a outorga de isenção deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). Precedentes.
4. A ausência de comando condenatório afasta a incidência dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido.